Tribunal: TJES
Processo: 5002933-61.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002933-61.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
AGRAVADO: PARSEC EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005933
-
61
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: PARSEC EMPREENDIMENTOS E COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da r. decisão (evento 799545) que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
PARSEC EMPREENDIMENTOS E COMERCIAL LTDA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, e suspendeu “
a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU do imóvel cadastrado sob a inscrição imobiliária 34322-61-35-0001-000”
.

Sustenta a parte recorrente, em suma, que
(i)
o imóvel encontra-se em área definida por lei como urbana; e
(ii)
não restou comprovado que a destinação do imóvel é rural
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna a reforma da decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(evento 836455).

Contrarrazões apresentadas no evento 1010151.

A d. Procuradoria de Justiça opina pela desnecessidade de intervenção no feito (evento 1122738).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 13 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005933
-
61
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: PARSEC EMPREENDIMENTOS E COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da r. decisão (evento 799545) que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
PARSEC EMPREENDIMENTOS E COMERCIAL LTDA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência, e suspendeu “
a exigibilidade do crédito tributário relativo ao IPTU do imóvel cadastrado sob a inscrição imobiliária 34322-61-35-0001-000”
.

Sustenta a parte recorrente, em suma, que
(i)
o imóvel encontra-se em área definida por lei como urbana; e
(ii)
não restou comprovado que a destinação do imóvel é rural
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna a reforma da decisão objurgada.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido
(evento 836455).

Pois bem. Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de
ação
ordinária

proposta por
PARSEC EMPREENDIMENTOS E COMERCIAL LTDA
, ora agravada, em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, ora agravante.

Narra, em síntese, a peça vestibular (evento 799538) que a requerente é proprietária de imóvel rural, tratado como Sítio Fundão e também conhecido como Sítio Serrano, localizado na região rural de Formate e Chácara União, em Cariacica, possuindo uma área total de aproximadamente 50 ha (cinquenta hectares).

Assevera que ao requerer administrativamente a retificação da área, a municipalidade procedeu a alteração do regime tributário adstrito ao bem, enquadrando-o como sujeito ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, apesar da destinação do imóvel ser agrária/rural.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem, pugnando, em sede de tutela de evidência, pela suspensão da “
exação tributária revista e lançada pela Municipalidade a título de IPTU, que corresponde ao cadastro fiscal nº 3422-61-35-0001-000, diante da destinação do imóvel a fins rurais, além da impossibilidade de revisar lançamento tributário por erro de direito a fatos pretéritos
”.

Ao receber a inicial, o juiz natural da causa deferiu a tutela de urgência, nos moldes acima delineados.

Para tanto, entendeu que “
o presente caso não guarda compatibilidade com a tese firmada pelo Tribunal da Cidadania anteriormente mencionada, o que afasta a possibilidade da concessão de tutela de evidência prevista no art. 311, II, da Lei Adjetiva Civil e requerida pela Demandante
”.

Por outro lado, asseverou que “
sob a ótica da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC, em atenção ao princípio da fungibilidade aplicável em tais circunstâncias
” restou “
configurada a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela pretendida, assim como o perigo de dano, tendo em vista que o crédito tributário impugnado na presente lide já se encontra inscrito em dívida ativa, conforme se verifica do extrato de débitos de fls. 22/23, podendo vir a ser objeto de execução fiscal e, consequentemente, ensejar prejuízos de ordem financeira à Autora
.

Foi, então, justamente contra essa decisão que foi interposto o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência deferida na ação de origem.

No caso vertente, ao averiguar as alegações e provas apresentadas nos limites da cognição sumária apropriada à etapa inaugural do processo de origem,
não extraio o grau de relevância necessário
para autorizar a reforma do pronunciamento vergastado.

É cediço que “
o
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.112.646/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe 28/8/2009), firmou a tese (Tema n. 174/STJ) de acordo com a qual, sobre imóvel localizado na área urbana do município, comprovadamente destinado à exploração de atividade extrativista, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966, não incide Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas sim Imposto Territorial Rural (ITR)
” (AgInt no AREsp 1377458/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019).

Nesse passo, foi demonstrada pelo agravado a destinação rural do imóvel em questão, pois pela cópia do processo administrativo colacionado junto à exordial de origem denota-se que em 2014, o próprio Município recorrente concedeu a “
declaração de anuência

a
mbiental
” para extração e movimentação de argila
na área em que se discute a incidência do IPTU (evento 799538).

Ademais, em “
Laudo de Vistoria Florestal
” (evento 799539) realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo – IDAF, em dezembro de 2015, ficou registrado que se trata de propriedade rural localizada em zona de expansão urbana, “
onde é desenvolvida a bovinocultura de corte e a produção de carvão vegetal, devidamente licenciada pelo IDAF
”
.

Consta ainda, que o imóvel é cadastrado como rural pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA (evento 799539).

Portanto, me parece que o bem em testilha enquadra-se na exceção à regra de incidência do IPTU em relação a imóvel localizado em área urbana, conforme estabelecido no artigo 15 do Decreto-lei nº 57/66
1
e o § 6º do art. 146 da Lei Complementar nº 27/2009 (Código Tributário Municipal)
2
.

A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. IPTU. ITR. ÁREA COM DESTINAÇÃO ECONÔMICA RURAL. ART. 927 DO CPC. PRECEDENTE VINCULANTE
. 1. - O art. 927, inc. III, do CPC prevê que Os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.
2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial repetitivo, assentou que
n
ão incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial (art. 15 do DL 57/1966) (REsp 1112646/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)
. 3. - No caso, como salientou o ilustre Juiz de Direito os Requerentes lograram efetivamente demonstrar que o imóvel possui destinação econômica rural... são devidamente registrados como criadores da raça Mangalarga na Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador; bem como possuem Ficha de Produtor Rural junto ao Instituto de Defesa Agropecuário e Florestal do Espírito Santo (IDAF). Ademais, diligenciaram a juntada de várias fotos que demonstram que o imóvel possui destinação econômica rural (fls. 176/183). 4. - Sentença mantida.

(TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 035170225318, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

_______________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO EM ÁREA URBANA MAS TEM DESTINAÇÃO RURAL. INCIDÊNCIA DE IPTU OU ITR. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Mesmo que o imóvel esteja localizado em área urbana municipal, mas comprovadamente possuir destinação de exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incidirá o ITR, e não IPTU. Precedentes STJ
. 2. Ao contrário do entendimento externado pelo magistrado a quo , assiste razão ao ora agravante, na medida em que os documentos acostados se mostram suficientes a comprovação do alegado, haja vista que resta claro o recolhimento de ITR há anos, e não IPTU . Em que pese a cobrança do IPTU pelo Município Requerido nunca houve sequer o envio de carnês relativos a tal imposto ao domicílio do contribuinte. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189003275, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)

Nesse diapasão, nesta etapa preambular do processo originário, deve preponderar a presunção dos atos administrativos precedentes, elaborados pelo INCRA e pela própria municipalidade que reconhecem a área como rural.

Dessa forma, para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo, o que foi demonstrado pelo agravado.

Nesse contexto, pelos fundamentos apresentados,
CONHEÇO
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art 15. O disposto no art. 32 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sôbre o mesmo, o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados

2
Art. 146 O imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como hipótese de incidência à propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, construído ou não, localizado na zona urbana do Município.

(...)

§ 6º O imposto não incide sobre o bem imóvel que, mesmo localizado na zona urbana, seja utilizado, comprovadamente, em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5005933
-
61
.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: PARSEC EMPREENDIMENTOS E COMERCIAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ORDINÁRIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA
DEFERIDA
NA ORIGEM – IPTU – ÁREA
URBANA
COM DESTINAÇÃO ECONÔMICA RURAL –
ITR
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. “
O
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito próprio dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 1.112.646/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26/8/2009, DJe 28/8/2009), firmou a tese (Tema n. 174/STJ) de acordo com a qual, sobre imóvel localizado na área urbana do município, comprovadamente destinado à exploração de atividade extrativista, agrícola, pecuária ou agroindustrial, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei n. 57/1966, não incide Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), mas sim Imposto Territorial Rural (ITR)
” (AgInt no AREsp 1377458/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019).

2. Caso concreto em que o imóvel é cadastrado como rural pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, motivo pelo qual enquadra-se na exceção à regra de incidência do IPTU em relação a imóvel localizado em área urbana, conforme estabelecido no artigo 15 do Decreto-lei nº 57/66 e o § 6º do art. 146 da Lei Complementar nº 27/2009 (Código Tributário Municipal).

3. Recurso de desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.